Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-09.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-09.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA HILDA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PRECATÓRIO DECORRENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB. PRETENSÃO DE RATEIO DE VALORES ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA VERBA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SUBVINCULAÇÃO DE 60% PREVISTA NO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO STF NA ADPF 528. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DISCIPLINANDO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS OU DE DIFERENÇA INDIVIDUAL DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Itiúba/BA, na qual pleiteava o recebimento de valores decorrentes do rateio de recursos provenientes do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, relativo à complementação do FUNDEF/FUNDEB, bem como a exibição de documentos para apuração de eventual quantia devida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os profissionais do magistério possuem direito subjetivo ao recebimento de percentual dos valores oriundos de precatório judicial referente à complementação do FUNDEF/FUNDEB; (ii) verificar se houve ilegalidade na destinação dos recursos pelo Município ou descumprimento da legislação municipal que regulamentou a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, firmou entendimento de que os valores recebidos pelos entes federativos por meio de precatórios decorrentes da complementação do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária, não se confundindo com os repasses ordinários do fundo. 4. Em razão dessa natureza excepcional, a regra de subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 não incide automaticamente sobre tais recursos, inexistindo direito subjetivo dos profissionais do magistério ao seu rateio. 5. Os valores permanecem vinculados à educação, devendo ser aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, cabendo à Administração Pública definir a forma de sua utilização. 6. No caso concreto, verifica-se que o Município de Itiúba editou legislação municipal disciplinando a destinação dos recursos provenientes do referido precatório, demonstrando o exercício de sua competência normativa para regulamentar a matéria. 7. A autora não demonstrou descumprimento dos critérios previstos na legislação municipal nem indicou, de forma concreta, eventual diferença de valores a receber, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta irregularidade na distribuição dos recursos. 8. O pedido de exibição de documentos também se revela desprovido de utilidade diante da inexistência de direito subjetivo ao recebimento dos valores decorrentes do precatório. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000565-09.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante MARIA HILDA FERREIRA DOS SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente